Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 610 DO STJ. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A PRETENSÃO CONDENATÓRIA. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. VEDAÇÃO AO AUMENTO ARBITRÁRIO. ÍNDICE IMPOSTO PELA SEGURADORA. TEMA 1016 DO STJ. ART. 3o DA RN 63/2003 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. VALOR MATEMÁTICO. REAJUSTE DEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Tema 610 do STJ: “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”. Assim, somente para a pretensão condenatória se aplica o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC.
2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ).
3. Conforme estabelecido no julgamento do Tema 1016 pelo STJ, para se averiguar eventual abusividade no reajuste por mudança de faixa etária, a expressão “variação acumulada” a que se refere o art. 3o, II, da RN 63/2003 da ANS deve ser interpretada conforme o valor matemático, e não pela simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou da média dos percentuais incidentes em cada faixa.
4. Nos termos do art. 3o, I, da RN 63/2003, da ANS, “o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária”.
4.1. No caso, o valor estipulado para a última faixa etária não extrapola o referido teto, não se verificando, assim, qualquer ilegalidade no índice previsto.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.